Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-44.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000645-44.2021.8.11.9005
Impetrante: R. DA S. FREZ
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa R. DA S. FREZ em face da decisão proferida pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT que indeferiu o pedido de liberação do veículo SCANIA G -420 A4X2, cor BRANCA, placa NJB9I24/RO, ano de fabricação/modelo 2008/2008; semirreboques de placas JHX2700, a despeito de comprovada a propriedade do bem apreendido.
Assevera a Impetrante que é a legítima proprietária do veículo apreendido, conforme se verifica no CRLV colacionado nos autos, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.
Afirma que no dia 07 de junho de 2021 o veículo em questão foi alvo de uma fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal e apreendido por suposta infração ao artigo 46 da Lei n.o 9.605/98, consoante se infere pelo Termo de Apreensão de Bens colacionado aos autos.
Alega que há ilegalidade na manutenção do caminhão apreendido, pois o proprietário e condutor possui domicílio que lhe permite circular legalmente em todo território nacional e que possui o veículo como ferramenta de trabalho para o seu negócio.
Noticia que o Ministério Público se manifestou favorável à restituição do veículo apreendido, por não haver interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo.
Registra, ainda, que já foi realizada a audiência extrajudicial de Transação Penal, na Promotoria de Justiça, oportunidade que a Impetrante entabulou transação penal, contudo o Impetrado deixou de homologá-la determinando a expedição de ofício para as Corregedorias Gerais de Justiça dos Tribunais dos Estados de Alagoas e Rondônia, bem como às Corregedorias Regionais das Justiças Federais dos TRFs da 1.° e 5.° Região, requisitando informações acerca da existência de processos criminais em desfavor dos autores do fato (motorista, transportador e comprador) ou verificar se ambos já foram beneficiados pela Transação Penal nos últimos 05 (cinco) anos.
Argumenta que o fato de não homologar a Transação Penal em nada impede a liberação do veículo apreendido, pois a manutenção da apreensão não contribui em nada para ao desenrolar do processo. A manutenção da apreensão apenas o prejudica financeiramente pois sua atividade é o transporte rodoviário de cargas, o que o impede de trabalhar e angariar recursos para o seu sustento e da sua família.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a liberação do veículo marca/modelo SCANIA G-420 A4X2, cor BRANCA, placa NJB9I24/RO, ano de fabricação/modelo 2008/2008; semirreboques de placas JHX2700 com a nomeação do Impetrante como fiel depositário do bem. No mérito, pugna pela concessão em caráter definitivo da segurança, com a confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido de ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, bem ainda levando-se em conta a matéria posta em debate no presente writ – liberação de veículo apreendido - resta caracterizada uma situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.
Destarte, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
Da análise dos autos, vê-se que a Impetrante teve o seu veículo apreendido em razão do transporte de madeiras serradas, cujo volume total da carga, conforme consta no Auto de Constatação n.o 020/2021/INDEA, é distinto do constante no Documento de Origem Florestal (DOF), bem como do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
Conforme relatado pela Impetrante, foi realizada Transação Penal em 28/06/2021, oportunidade em que o Ministério Púbico requereu a sua homologação em relação às partes envolvidas na prática do delito ambiental. Especificamente em relação ao veículo objeto deste writ consignou o seguinte, litteris:
“manifesta-se favoravelmente à liberação/restituição, ao proprietário, do veículo apreendido - Caminhão Scania, cor branca, placa NJB9I24, posto que o motorista e a trasportadora já celebraram a transação, de modo que não se vislumbra a persistência do interesse na manutenção da dita apreensão, coadunando-se com os artigos 118 e 120 do CPP;”
No entanto, o Impetrante indeferiu o pedido de restituição do caminhão, lastreado na Tese 1.036 do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, aprovada recentemente.
O artigo 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/1998, dispõe, litteris:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Sobre o assunto, dispõe o artigo 25 da Lei n.o 9.605/98:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a tese de repercussão geral n.o 1.036, constando que:
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
Do mesmo modo, não se desconhece que o artigo 489 do Código de Processo Civil dispõe sobre a necessidade de o julgador fundamentar as suas decisões. Contudo, o legislador não vinculou as decisões judiciais ao teor contido no precedente vinculante, mas, tão somente, as impeliu, na análise do caso concreto, de promover a distinção em relação ao julgado-paradigma (distinguishing) ou comprovar que houve a superação daquele entendimento (overruling). Desta feita, não há de se falar em precedente vinculante (como acontece com as súmulas vinculantes emitidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF), apesar de não poder se negar a importância dada aos julgados que consolidam o entendimento de um determinado órgão colegiado sobre o assunto.
Embora tenha em mente que a decisão exarada sede de recurso repetitivo seja benéfica para a preservação do meio ambiente, tal tese deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso.
In casu, de acordo com os documentos apresentados aos autos de origem, restou inconteste que o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora das espécies madeireiras e, nem mesmo do comprador, motivo pelo qual, não há como concluir que o caminhão estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Saliente-se que a empresa vendedora é estabelecida no estado de Mato Grosso e o comprador no estado de Maceió/AL, enquanto que a Impetrante está estabelecida no Estado de Rondônia. A Impetrante comprovou ser a proprietária do veículo apreendido, sendo apenas prestadora do serviço de transporte, não havendo notícias de ter participação em nenhuma das empresas que celebraram a transação comercial.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se que deva ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro. Todavia, não há como se exigir que o caminhoneiro tenha conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada, pois, como é público e notório, existem centenas de espécies de madeiras, essências florestais, com nomes científicos diversos, muitas vezes desconhecidos popularmente.
Sendo assim, comprovada a origem lícita do veículo apreendido e não sendo este de propriedade das partes que realizaram a transação comercial, não havendo provas de sua utilização usual para a prática de crime ambiental, bem como considerando que houve transação com o Ministério Público, nesta fase de cognição sumária, entendo como injusta a manutenção da apreensão do caminhão, restando preenchido o primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris -.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente uma vez que enquanto o caminhão permanecer apreendido, o seu proprietário não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando a liberação do veículo SCANIA G -420 A4X2, cor BRANCA, placa NJB9I24/RO, ano de fabricação/modelo 2008/2008; semirreboques de placas JHX2700 aprendido no dia 07 de junho de 2021, no Termo Circunstanciado de n.o 1817902210606180032, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT, devendo ser restituído ao sua proprietária, ora Impetrante, a título de fiel depositária, permanecendo nessa condição até o deslinde da ação originária.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA